Tribunal: TJDFT
Processo: 0722481-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE SOCIEDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA. UTILIDADE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ordenamento processual pátrio, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o órgão julgador, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento, cabendo-lhe, ainda, enquanto sujeito processual destinatário da prova, a análise da conveniência e necessidade de sua realização, indeferindo, em decisão suficientemente fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. O indeferimento da oitiva de testemunha não implica nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes ao cumprimento do contrato por parte do credor. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa rejeitada.
3. Tratando-se de contrato de compra e venda de quotas de sociedade, sendo que o comprador já era sócio e busca a aquisição de novas quotas, é evidente que detinha os meios e recursos necessários para ter conhecimento sobre a situação das relações negociais vigentes, bem como da situação financeira, da sociedade empresária e de reais expectativas de lucro, não sendo verossímil que celebrou vultuosa transação crendo tão somente em supostas narrativas do vendedor.
4. Inexiste exceção de contrato não cumprido se restou evidenciado que o credor cumpriu a sua obrigação estipulada no instrumento celebrado entre as partes, consistente na transferência das quotas sociais, e não nas expectativas de lucro do devedor supostamente geradas pelas tratativas pré-contratuais que não restaram comprovadas e tampouco integraram o contrato.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.